Tribunal: TJPA
Processo: 0024628-86.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024628-86.2005.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA COSTA, ADALBERTO SODRE DA SILVA, EDSON ROBERTO DA SILVA COSTA, JEISON NAZARENO CAVALCANTE MOURA, ADELSON SILVA DOS SANTOS, MARCELO FERREIRA ZEFERINO, JOSSIMAR CABRAL SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DE RESTITUIÇÃO/INDENIZAÇÃO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PECÚLIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N° 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PAGAS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1.
O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº 5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/2002, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei.

2. No caso, descabe a restituição dos valores pagos a título de pecúlio em razão do seu cancelamento ou exclusão, sem que tenha se manifestado a condição necessária para o pagamento.

3. Trata-se de seguro-contrato aleatório em que o contratado somente se vê na obrigação de desembolsar valores caso o segurado venha a falecer ou se tornar invalido durante a vigência do contrato. Modo contrário, inexistindo esta situação, não tem o contratante direito de reclamar qualquer contraprestação pecuniária.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSSIMAR CABRAL SAMPAIO E OUTROS,
em face de Sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
(proc. n° 0024628-86.2005.814.0301), ajuizada pelos apelantes contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, indeferindo o pleito de condenação do IPASEP a devolver aos requerentes os valores a título de pecúlio com os acréscimos legais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC/73.

Em síntese da
inicial mandamental
, os autores ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais contra o IPASEP, alegando que em razão do advento da Lei Complementar n° 039/2002 ocorreu a extinção do pecúlio, em decorrência da criação do novo regime previdenciário do Estado do Pará, razão pela qual requereram o ressarcimento de todos os valores arrecadados de seus soldos em favor do requerido para a formação do pecúlio, acrescido da devida correção monetária.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, indeferindo o pleito de condenação do IPASEP a devolver aos requerentes os valores a título de pecúlio com os acréscimos legais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC/73 (id 2855846).

O Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração contra a Sentença. O Juízo
a quo
julgou procedente os embargos opostos para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, todavia suspendendo a exigibilidade, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (id 2855852).

Inconformados, os autores
JOSSIMAR CABRAL SAMPAIO E OUTROS
interpuseram

recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença.
Em suas
razões recursais,
os
apelantes alegam, em suma, que contribuíram durante 04 (quatro) anos de forma compulsória para o pecúlio, sem a oportunidade de escolha, afirmando que os descontos eram efetuados de forma obrigatória, destacando a natureza de seguro do pecúlio, pois sofriam os descontos no percentual de 1% de seus soldos, desde a vigência da Lei n° 5.011/81 até a promulgação da Lei Complementar n° 039/2002.

Alega que a extinção do benefício configura desvirtuamento do valor arrecadado, pois a quantia não será mais direcionada para o pagamento do benefício, razão pela qual afirmam possuir direito a restituição dos valores descontados.

Sustentam a reforma da Sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento da indenização por danos materiais, como restituição das contribuições efetuadas em face da natureza do benefício.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença guerreada (id 2855848).

O Juízo de piso recebeu o recurso de Apelação oposto em seu duplo efeito (id 2855852).

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença guerreada (id 2855853).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (id 3488895).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação a fim de manter a sentença (id 3736278).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

- Da Aplicação das Normas Processuais:

No caso vertente, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, deve ser aplicado o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

- MÉRITO:

O cerne recursal consiste em analisar a pretensão dos apelantes de reforma da sentença, objetivando que seja reconhecido o direito dos servidores públicos de restituição das contribuições efetuadas para a formação do pecúlio, descontados de seus contracheques, por força da Lei Estadual n° 5.011/1981.

A Lei Estadual nº 5.011/81, em seu artigo 37, estabeleceu as hipóteses em que poderia ocorrer a liberação do pecúlio, senão vejamos:

“Art. 37 - Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 1º - O pagamento do Pecúlio ficará sujeito a um prazo de carência inicial de 90 (noventa) dias e seu valor será fixado pelo Conselho Previdenciário.

§ 2º - O valor do Pecúlio a ser pago, obedecerá aquele estipulado na Resolução vigente à época do falecimento do segurado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por
invalidez
, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento
morte
daquele”.
(grifei)

Nesse contexto, o servidor contribuía para que, caso ocorresse o evento morte ou invalidez, ter direito a perceber o pecúlio nas hipóteses de invalidez ou seus familiares, no caso de óbito do servidor.

O Estado do Pará pagou o pecúlio até janeiro de 2002, quando foi promulgada a Lei Complementar nº 039/2002, revogando a Lei nº 5.011/81 e, em consequência, o benefício em apreço, que deixou de ter previsão legal, por expressa determinação da Lei Federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências,
in verbis
:

“Lei Federal nº 9.717/98

(...)

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Vale destacar que a Lei Complementar nº 039/2002 não trouxe previsão do pecúlio previdenciário tampouco a determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício. Por essa razão, a pretensão dos apelados na restituição não mereceria prosperar, justamente porque tinham apenas mera expectativa de direito, pois o pecúlio se trata de contrato público aleatório, em que a concessão é subordinada à evento futuro e incerto.

Posteriormente, em 23 de janeiro de 2003, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 44/2003, que criou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, extinguindo o IPASEP, e tornando o IGEPREV sucessor deste último.

Isso quer dizer que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrida a condição (morte ou invalidez) necessária para o pagamento na vigência do pacto.

De mais a mais, o próprio art. 55, da Lei estadual nº 5.011/81 foi claro ao estabelecer que
“as contribuições arrecadadas, em caso algum serão restituídas, salvo se se tratar de pagamento indevido.”.

Estabelecidas essas balizas argumentativas, pondero que não há que se falar em enriquecimento sem causa do Estado caso a pretensão não fosse deferida, levando-se em consideração que, durante o período em que esteve ativo o sistema, com o recolhimento das contribuições dos segurados, o Instituto de Previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação pactuada, consistente no risco da cobertura do contrato, afastando o argumento de enriquecimento ilícito do Estado, inclusive porque durante a vigência do benefício, houve o pagamento de valores àquelas pessoas que se enquadravam nas situações legais acobertadas pelo seguro em caso de verificação do sinistro: morte e invalidez.

Sem dúvida alguma, inobstante não tenha ocorrido o fato gerador (morte/invalidez), os apelantes, em momento algum do período de vigência da Lei estadual nº 5.011/81 ficaram despojados de usufruir da contraprestação do serviço – pecúlio. Ressalta-se se tratar de contrato puramente aleatório.

Aliás, no ponto, destaco que no v. acórdão nº 73.143, de relatoria da Exmª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro foi firmado o entendimento acerca do conceito de pecúlio como
“espécie do gênero seguro, é um contrato de natureza securitária pelo qual o segurador se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar o segurado ou quem este estipular pela ocorrência de determinados eventos, como morte, incapacidade etc. É a proteção econômica que o individuo busca para prevenir-se contra necessidade aleatória. É uma operação pela qual, mediante pagamento da remuneração adequada uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador que, assumindo o conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o principio de mutualismo.”
.

Assim, o contrato de pecúlio tem natureza aleatória, fazendo nascer obrigações para ambas as partes: a obrigação de efetuar a contribuição e a de, ocorrendo o risco previsto no contrato, pagar a quantia devida, que, no caso, é o pecúlio.

Nessa linha de entendimento, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a matéria debatida:

“REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNDO DE POUPANÇA DO IPASEP. EXTINÇÃO DO PECULIO OBRIGATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES. NÃO CABIMENTO. 1-A natureza jurídica do pecúlio, ora em análise, não importa em devolução quando da sua extinção/cancelamento.

2- Os valores descontados nos contracheques da autora a título de prêmio pelo seguro de invalidez ou morte não são passíveis de restituição, porquanto os riscos foram suportados pela Entidade Previdenciária. Precedente do STJ e desta Corte.

3- Inversão do ônus sucumbencial. Sendo a Requerente beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença Reformada. Ônus sucumbencial invertido. (2017.00928293-02, 171.444, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 6-3-2017, Publicado em 13-3-2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME. NECESSIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TÍTULO DE PECÚLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA - LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. RECONHECIDA - PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO-CONTRATO ALEATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1- 1. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- O pecúlio era uma espécie de seguro, criado pela Lei Previdenciária Estadual nº 5.011/81 e extinto pela Lei Complementar nº 039/02, por meio do qual os segurados descontavam um percentual mensalmente a fim de ter restituído o quantum deduzido em havendo a ocorrência dos eventos previstos em lei.

3- A Lei Complementar Estadual nº 39/02, alterada pela lei Complementar Estadual nº 044/03, não outorgou ao IGEPREV a gestão do pecúlio que antes era administrado pelo IPASEP.

4- Por força da Lei Complementar nº 044/2003, o IGEPREV Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará sucedeu o IPASEP, apenas para responder em juízo as demandas

referentes aos benefícios previdenciários, não contemplando o pecúlio;

5- A Resolução CGE Nº.002 DE 10 de novembro de 2005, dispôs no art.1º, a responsabilidade da Secretaria Executiva de Administração ?SEAD, a apreciação, a concessão e o pagamento do pecúlio. Ilegitimidade do IGEPREV para figurar no pólo passivo da demanda;

6- Os servidores que tiveram valores descontados de seus contracheques para a formação do pecúlio, por força da Lei Estadual nº 5.011/1981, não possuem direito à restituição se durante sua vigência não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas em lei (morte e invalidez).

7- A extinção do benefício com o advento da Lei Complementar nº 39/2002, do mesmo modo, não gera direito à devolução, em virtude da natureza aleatória do pecúlio, pois, enquanto perdurou a lei, os segurados usufruíram da cobertura do risco suportado pela Administração. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8- Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência, ficando a cargo dos autores/apelados o pagamento das custas e despesas processuais e o pagamento de Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem amparados pela gratuidade de justiça;

9- Apelação do IGEPREV não conhecida, face a sua

ilegitimidade. Reexame Necessário e recurso de Apelação do Ministério Público conhecidos. Recurso de apelação provido para reformar a sentença guerreada. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(2018.01042792-30, 187.297, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22).

CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA POR SER INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE FORMAÇÃO DO PECÚLIO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1 Chamamento do feito à ordem para julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. Razões recursais que coincidem com os argumentos do mérito do apelo interposto pelo IGEPREV, bem como com os fundamentos da decisão monocrática de fls. 652/655, mantida pelo aresto nº 154.022 da 5ª Câmara Cível que negou provimento ao agravo interno dos autores, no sentido de que não há que se falar em devolução de quantias pagas a título de pecúlio previdenciário com a extinção do benefício, uma vez que durante a sua vigência houve a cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Apelo provido.

2. Embargos de declaração dos autores. Não prosperam as alegações de obscuridade no aresto embargado, eis que que todas as questões levantadas já foram devidamente abordadas, seguindo jurisprudência

dominante nesta Corte de Justiça e no c. STJ, entendendo que o Pecúlio em comento se trata de contrato aleatório, em que a entidade previdenciária correu o risco, já que durante a vigência dos descontos houve a efetiva cobertura dos riscos sociais pelo extinto IPASEP, não havendo que se falar em devolução de parcelas recolhidas a tal título.

3 Ausência de obscuridade quanto à jurisprudência utilizada como fundamento nas razões de decidir quando além de serem colacionados julgados do C.STJ foram utilizados diversos acórdãos deste Tribunal no mesmo sentido da decisão recorrida, referente às demandas de devolução de valores correspondentes ao mesmo Pecúlio em discussão nos autos em análise, entendimento, repita-se, já sedimentado nesta Corte.

4 Não configurada a alegada omissão quanto à apreciação da natureza de contribuição social do Pecúlio em análise, quando o acórdão embargado entendeu pelo reconhecimento de natureza jurídica diversa de contrato público aleatório.

5 ? Embargos de declaração para rediscussão do julgado. Incabível. Precedentes STJ.

6 ? Feito chamado à ordem para dar provimento à apelação do MP e negar provimento aos embargos de declaração dos autores. Decisão unânime. (2016.03997369-63, 165.498, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 29-9-2016, Publicado em 3-10-2016)”.

Portanto, o recurso não comporta provimento, diante da patente ausência de direito e de amparo legal para a restituição ou indenização dos valores pagos pelos recorrentes a título do benefício de pecúlio, devendo a Sentença ser mantida.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

e NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença atacada, no sentido de total improcedência do pedido inicial, consistente na restituição/indenização de valores pagos pelos autores/apelantes para a formação do pecúlio, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021